Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA CARACTERIZADA. EXAME DE DNA. PRESCINDIBILIDADE.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Não comprovada a ocorrência de vício de consentimento, quando do registro de nascimento da ré pelo autor, sequer a ausência de vínculo afetivo entre as partes, os pedidos de negação de paternidade e de anulação do registro civil da RÉ não devem ser acolhidos, devendo ser preservado o estado de filiação, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. Por conseguinte, é prescindível realização de exame de DNA.
3. A chamada "busca da verdade real", no caso concreto revelada a partir da realização de exame de DNA, revelador da inexistência de vínculo biológico entre autor e ré, não pode ser utilizada em sentido contrário ao superior interesse da requerida, princípio que deve nortear as decisões judiciais nos casos referentes a parentesco e filiação.
4. Nem sempre a verdade biológica, científica, corresponde à verdade real da filiação, até porque, para que faça o registro de um filho como seu, o declarante não precisa fazer prova da origem biológica daquela criança. O registro não atesta a ocorrência de um fato biológico, mas, ao contrário, revela a existência de um fato jurídico, daí decorrendo repercussões de toda ordem.
5. Apelo não provido.